Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700667-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ATACADAO COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME, BRUNO OLIVEIRA DE MOURA, WALLYSON FREITAS LOPES, UENDER FERREIRA DE ALMEIDA, FLAVIO AURELIO ESPINDOLA DE MOURA, VINICIUS DE MOURA MATOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. DECIDO. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante/agravante que comprovasse o recolhimento do preparo na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção. Contudo, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da decisão judicial, consoante certidão de ID 72186873. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora